Tribunal: TJSP
Processo: 1047074-73.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Extinção sem resolução do mérito. Inércia para providência da citação. Reconhecimento da falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. Artigo 485, IV, do CPC. Extinção mantida. RECURSO DESPROVIDO.